Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0749802-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: PEDRO ALVES FERRER REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora